Tribunal: TJMT
Processo: 1038316-90.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038316-90.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EUZITO OLIVEIRA MOUTINHO - CPF: 095.286.799-00 (EMBARGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS registrado(a) civilmente como EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS - CPF: 051.368.508-17 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS registrado(a) civilmente como EUZENITA OLIVEIRA MOUTINHO DE JESUS - CPF: 051.368.508-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - ALEGADA OBSCURIDADE - CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR - PACIENTE INTERNADO EM HOME CARE - PBSCURIDADE NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O tratamento “
home care
” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, não pode ser recusado pelo plano de saúde.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1038316-90.2022.8.11.0041

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico

Embargado:
Euzito Oliveira Moutinho representado por sua filha Euzenita Oliveira Moutinho de Jesus

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela requerida, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CARACTERIZADA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – REJEITADA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – HOME CARE – EXTENSÃO DO ATENDIMENTO HOSPITALAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Como destinatário final da prova, incumbe ao magistrado determinar a provas necessárias à instrução do feito.

O tratamento “home care” constitui uma extensão do atendimento hospitalar, de modo que o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, não pode ser recusado pelo plano de saúde.

Embargos
(Id. 182768193): Alega que o acórdão é obscuro quanto à alegação de que a negativa de fornecimento do medicamento foi realizada em 29.08.2022, momento em que o autor não estava em tratamento via
home care
.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 184107488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de declaração de
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico
foram opostos a fim de sanar apontada no acórdão que negou provimento ao apelo interposto pela requerida, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está obscura, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação à alegada obscuridade, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e determinou que o custeio do medicamento seja realizado pela operadora do plano de saúde.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...) O apelante alega que o fornecimento do medicamento não é devido,
porquanto prescrito para uso domiciliar e, assim, não possui cobertura contratual.

Sem embargo à gravidade do quadro de saúde do autor e dos relatórios médicos apresentados, atestando a imprescindibilidade do medicamento prescrito, o contrato celebrado entre as partes prevê, expressamente, a exclusão dos medicamentos para tratamento domiciliar, experimentais, importados e sem registro na ANVISA - exatamente o caso dos autos.

A Lei 14.454/2022, publicada em 21.09.2022, dispõe que o rol da ANS para cobertura de planos de saúde não é taxativo, porém não se verifica qualquer alteração na redação do artigo 10, inciso VI da Lei 9.656, de 3 de junho de 1998, que exclui do campo de cobertura das operadoras o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os antineoplásicos de uso oral (e correlacionados) e os incluídos no rol da ANS.

Nesses casos
, a jurisprudência dominante e mais recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
.

A exceção quando a obrigatoriedade de custeio dos fármacos somente ocorre durante a assistência em unidade de saúde, na internação hospitalar (abrangido o home care)
, na quimioterapia oncológica ambulatorial, na hipótese de antineoplásicos orais para uso domiciliar e nos procedimentos listados no rol da ANS.

(...) No caso, em que pese não se tratar de medicamento de uso ambulatorial, mas sim domiciliar, o autor está em regime de tratamento por home care, ou seja, em extensão do tratamento em regime hospitalar, o que excepciona a vedação das hipóteses previstas na norma de regência, vale dizer, art. 12, II “d” da Lei 9.656/1998.

De modo que a recusa dos medicamentos se revela abusiva porque, caso mantida, frustraria a necessária assistência médica-ambulatorial, que vem a ser o principal objeto do contrato. (...)

Observa-se, portanto, que se afigura razoável a determinação para que a apelante forneça toda a medicação necessária para o tratamento médico, seja em âmbito hospitalar ou domiciliar (home care), de modo a resguardar o direito à vida do paciente, apelado.

Mostra-se, assim, acertada a decisão que impôs à apelante a obrigação de autorizar e custear os medicamentos prescritos pelo médico em favor do apelado, enquanto permanecer o atendimento em regime de home care.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recurso à instâncias superiores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou que a apelante forneça os medicamentos prescritos ao autor pelo médico assistente.
(...)”.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Nesse mesmo sentido, com relação ao parâmetro de fixação dos honorários advocatícios, o acórdão embargado não se mostra omisso, nem contraditório, porquanto resta clara a intenção do embargante de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023